Tribunal: TJMT
Processo: 0000937-93.2015.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000937-93.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARCY MARTINS DE SOUSA - CPF: 045.888.191-00 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), CORTES IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA LTDA - CNPJ: 14.960.892/0001-87 (APELADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), IZABEL DE ARRUDA CHAVES - CPF: 212.607.021-20 (APELADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LINDIONOR DE SOUSA LOBO - CPF: 020.947.541-20 (APELADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), ISOLINA GOMES DE SOUSA - CPF: 282.753.141-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E MANUTENÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

DARCY MARTINS DE SOUSA, visando reformar a sentença de ID. 115047454, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra dos Garças que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de nº 0000937-93.2015,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões de ID.115047463, a apelante aduz que o negócio jurídico realizado entre a requerida

CORTES IMOBILIÁRIA E ADMINISTRADORA LTDA e os requeridos LINDIONOR DE SOUSA LOBO e ISOLINA GOMES DE SOUSA é nulo, haja vista que é a detentora dos imóveis.

Contrarrazões nos IDs. 115047468, 115047470 e 127242694, por meio das quais as apeladas refutam
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Como visto, busca a autora a declaração de nulidade de ato jurídico com o consequente cancelamento de registro imobiliário cumulado com pedido de manutenção na posse dos bens individualizados nos autos, quais sejam: lotes de terras nºs 03 e 04 da quadra 03, situados no Bairro Antônio Cristino Cortes, na Cidade de Barra do Garças-MT, matriculados sob os nºs 69281 e 69282, respectivamente, do CRI do 1º Ofício de Barra do Garças-MT.

Aduz que os imóveis foram vendidos indevidamente pela Imobiliária Cortes aos outros requeridos, uma vez que já havia adquirido os bens e é a detentora deles.

Pois bem.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Da análise detida do acervo probatório juntado nos autos, verifico que embora a autora comprove que adquiriu os imóveis, não logrou comprovar que houve o alegado conluio entre os réus na aquisição dos terrenos.

Isso porque da análise das matrículas extrai-se que os requeridos, compraram referidos lotes em 30/05/2014, cujo registro efetivou em 18/08/2014, sendo certo que, no momento da aquisição, ainda constava como detentora do domínio do imóvel Izabel de Arruda Chaves Boli que havia adquirido da imobiliária demandada, notadamente quando o registro pela ré Josiane foi efetivado e levou o número de R01-M-69.281 e R02-M 69.282.

Corroborando, ainda, a boa-fé dos requeridos LINDIONOR DE SOUSA LOBO E ISOLINA GOMES DE SOUSA, é o fato de que os IPTU’s dos aludidos imóveis, quando da compra por ele, ainda se encontravam em nome da imobiliária requerida, consoante se extrai da fl. 87.

Com efeito, ainda que compravasse a má-fé da imobiliária requerida, que vendeu em duplicidade os mesmos imóveis, não logrou fazer prova a parte autora de que os requeridos adquirentes agiram em conluio com a Imobiliária, mormente quando a estes, na qualidade de adquirentes dos bens, cabe, antes da aquisição, verificar se na matrícula consta como proprietário o efetivo vendedor, sendo que em tais matrícula, frise-se, constava o nome da imobiliária requerida efetiva vendedora para a pessoa de Izabel de Arruda Chaves Boli. Isso porque, não estaria o comprador obrigado a vasculhar os registros da empresa vendedora e/ou documento administrativo municipal para saber se o imóvel já não teria sido vendido anteriormente.

Nesse caso, sendo a vendedora titular do domínio, seria de se presumir sua boa-fé, assim como a boa-fé dos adquirentes. Mesmo diante da notoriedade de vendas em duplicidades de terrenos em Barra do Garças, promovida por imobiliárias e terceiros sedentos por lucro fácil, há casos em que os adquirentes são também vítimas e não oportunistas e, como se sabe, a má-fé não se presume, havendo que ser provada para atingir o terceiro adquirente.

Ainda que assim não fosse, do que dos autos consta, tem-se que à época da aquisição do imóvel por terceiro não havia registro de qualquer constrição ou alienação, circunstância que obsta a presunção de que os contratantes agiram em
consilium fraudis.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que culminou, inclusive, na edição da Súmula 375, e cuja posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto a tal matéria foi reafirmada no julgamento do REsp 956.943/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CADASTRADA SOBRE O BEM OU INFORMAÇÃO DE PENHORA. PREVALESCE A PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. SÚMULA 375 DO STJ. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão atacado exigiria incursão no acervo fático probatório dos autos para indicar circunstâncias do caso concreto ressaltadas pelo Tribunal de origem, para a alteração das premissas firmadas na r decisão colegiada recorrida, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 2. Para que se configure o prequestionamento da matéria relativa à ilegitimidade da parte agravada para os embargos de terceiros, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento expresso sobre as teses jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1485476/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

Ademais, como bem pontuado pela Magistrada
a quo
não há como declarar a nulidade do negócio jurídico havido entre os demandados e, consequentemente, cancelar o registro imobiliário e retirar a posse, como pretende a autora.

A requerente tinha o dever legal de promover o registro nas matriculas para comprovar a aquisição e não o fez, o que, indiretamente, contribuiu para a “suposta venda em duplicidade”.

Por fim, da análise das provas dos autos tenho que a autora não comprovou suficientemente seu direito também relacionado à posse do imóvel, o que impede o deferimento da manutenção.

Dessa forma, a sentença se mostra irretocável.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022